Tribunal: TJPA
Processo: 0810141-44.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810141-44.2024.8.14.0000

PACIENTE: WEMERSON RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808798-13.2024.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
ALYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE:
WEMERSON RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ªVARA CRIMINAL DE MARABÁ-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06.

1
. DA CONTAMINAÇÃO DA CADEIA PROBATÓRIA DERIVADA DE PROVA OBTIDA DE MANEIRA ILÍCITA. NÃO CONHECIMENTO.
A

contaminação da cadeia probatória derivada de prova obtida de maneira ilícita, que ensejaria a violação dos arts. 157 e 158 do CPP, é alegação que não merece ser conhecida, pois, como sabido, o
habeas corpus
não é via adequada para seu exame por não comportar dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório; além disso, como já restou demonstrado, não há evidências, no caso concreto, de flagrante ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.

2.
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NA ABORDAGEM DO PACIENTE E AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA.
Observa-se de acordo com o narrado na denúncia e nos depoimentos prestados pelos agentes públicos em sede policial, não restou comprovada a suposta ilegalidade na revista pessoal do paciente, uma vez que não fora desprovida de justa causa, conforme arguiu o impetrante, muito pelo contrário, houve uma denúncia anônima, no qual descreveu o endereço completo no qual ocorreria o suposto comércio de entorpecente. E, tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, que permite a busca e apreensão em domicílio, independentemente de autorização judicial, desde que haja fundada suspeita, tal como ocorreu no presente caso.
Hipótese em que a ilegalidade aventada de invasão de domicílio não restou
prima facie
comprovada, de modo que não há margem que autorize a declaração de ilicitude das provas obtidas pelos agentes policiais.

3.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DO DECRETO PREVENTIVO. TESE ACOLHIDA.
O Magistrado ao proferi sua decisão, fundamentou em fatos decorrentes de abuso sexual, quando o presente caso se trata de tráfico de entorpecentes.
Embora a a comprovação da materialidade e autoria delitiva, a quantidade apreendida não seja suficiente a justificar a manutenção da custódia, pois incapaz de demonstrar a periculosidade do paciente ou a gravidade concreta de sua conduta, mormente se considerarmos, no caso em apreço, as condições pessoais favoráveis do paciente, réu primário (id.20263034), que, no presente caso, se mostram relevantes ao deslinde da lide. Precedentes do STJ.

4.
ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE

E CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento parcial e CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr. Desº. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 11 de julho de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

VOTO

VOTO

O foco da impetração consiste no pedido de trancamento da ação penal em que o Paciente fora denunciado pelo crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão da alegada ilicitude das provas produzidas, vez que foram obtidas por meios ilícitos.

Inicialmente, coaduno do parecer do Procurador de Justiça, tenho que tese referente à alegada contaminação da cadeia probatória derivada de prova obtida de maneira ilícita, que ensejaria a violação dos arts. 157 e 158 do CPP, é alegação que não merece ser conhecida, pois, como sabido, o
habeas corpus
não é via adequada para seu exame por não comportar dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório; além disso, como já restou demonstrado, não há evidências, no caso concreto, de flagrante ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa, que deve ser amplamente discutido, analisado e decidido na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que o paciente exercitará com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

DA NULIDADE DAS PROVAS COLHIDAS EM INQUÉRITO POLICIAL

Tem-se que, na ocasião, Policiais Militares realizavam ronda, quando os agentes receberam informações via telefone funcional, sobre denúncia anônima de tráfico de drogas na Rua 20, Quadra 20, S/N, Residencial Magalhães I, Núcleo São Félix, no qual foi solicitado apoio da VTR 0421, e ao se deslocarem até o local da denúncia, foram avistados três elementos, sendo que dois deles empreenderam fuga ao avistar a guarnição policial, e o terceiro elemento estava com um pacote na mão e foi detido pela guarnição assim que tentava empreender fuga, durante sua revista pessoal foi encontrado um tablete grande de substância esverdeada de forte odor aparentando ser entorpecente, conhecida como “MACONHA”, pesando 653 (seiscentos e cinquenta e três) gramas, e como a casa estava aberta, logo na entrada do imóvel foi encontrada uma balança de precisão de cor branca, o que supostamente seria utilizada para aferir o peso do entorpecente (id.20263034), sendo dado voz de prisão ao réu e feita a preensão da substância, de forma que alcançar conclusão diversa ensejaria revolvimento de todo o contexto fático/probatório dos autos, o que afigura indevido em sede de habeas corpus.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. DENUNCIA ANÔNIMA. DADOS CONCRETOS E PRECISOS ACERCA DA PRÁTICA DE CRIME. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A ação policial, no caso, se baseou na existência de denúncia anônima com dados concretos e objetivos acerca da fundada suspeita da prática de crime de tráfico, que ensejou a efetiva apreensão de drogas. 2. "A tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar (HC 476.482/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 11/3/2019)." (AgRg no RHC n. 109.770/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 23/5/2019). 3. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio. 4. No presente caso, o ingresso dos policiais no domicílio se deu após o consentimento da genitora da corré, de forma que alcançar conclusão diversa ensejaria revolvimento de todo o contexto fático/probatório dos autos, o que e afigura indevido em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 848.619/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.) (GRIFEI).

Ressalto que o STJ já firmou entendimento no sentido de que os pedidos de trancamento de ação penal pela via do
habeas corpus
só são viáveis em situação excepcional, ou seja, quando a comprovação da inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva de punibilidade for comprovada de plano, o que não se denota no caso dos autos.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 648/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º-A E 186 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL
. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Pedidos de trancamento de ação penal pela via do habeas corpus somente se mostram viáveis em situações excepcionais, quando for possível a comprovação, de plano, da inépcia da peça acusatória, a atipicidade da conduta ou a superveniência de causa extintiva da punibilidade. 2. O pleito de trancamento da ação penal perde força argumentativa após a prolação de sentença condenatória, que pressupõe o estudo aprofundado e exauriente dos temas citados, induzindo à perda do objeto do habeas corpus por meio do qual se pretenda trancar a ação penal por qualquer um daqueles motivos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular n. 648, in verbis: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus. 3. As questões relativas à suposta violação aos arts. 3º-A e 186 do Código de Processo Penal somente foram apresentadas nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal, cuja análise é inviável, diante da preclusão consumativa. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 656.638/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Observa-se de acordo com o narrado no inquérito policial e nos depoimentos prestados pelos agentes públicos em sede policial, não restou comprovada a suposta ilegalidade na revista pessoal do paciente, no qual entendo que a referida abordagem não fora desprovida de justa causa, conforme arguira o impetrante, muito pelo contrário houve uma denúncia anônima, no qual descreveu o endereço completo no qual ocorria a venda de entorpecentes, no qual estaria exercendo o comércio de entorpecente, e tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, que permite a busca e apreensão independentemente de autorização judicial, desde que haja fundada suspeita, tal como ocorreu no presente caso.

Igualmente, no que concerne à alegação de nulidade das provas obtidas em razão da ausência de autorização para o ingresso dos policiais na residência do paciente, entendo também não proceder, pois, ao contrário do que alega o impetrante, não foi suscitado, ou comprovado pela defesa, a ocorrência de irregularidade cometida pelos policiais militares no momento da abordagem e revista pessoal do paciente, capaz de viciar os atos e provas até agora produzidos nos autos, não havendo que se falar em violação de domicílio, conforme se observa do Auto de qualificação e interrogatório do Paciente em delegacia (id.117996744-pág.11), além do Laudo de Lesão Corporal que atesta que o Paciente nega ter sofrido agressão física por policiais. (id.20263034-pág.5)

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do decido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, já que o paciente, submetido a busca pessoal em via pública, trazia consigo 5 porções de maconha. Ademais, os policiais relataram que a entrada no domicilio foi franqueada pelo tio do agravante, onde foram encontradas mais 297 porções da mesma droga (493,8g), 6 papelotes de cocaína (2,1g), 1 pedra de crack (0,1g) e outras 4 porções de maconha (101,4g), versão esta não contestada em juízo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 701294 SP 2021/0336720-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022) (GRIFEI).

É cediço desnecessária a existência prévia de mandado de prisão, eis que a natureza permanente do delito do tráfico de drogas autoriza a vigência do dispositivo constitucional que excepciona a necessidade da ordem judicial.

Nesse sentido julgado recente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os policiais visualizaram movimentação suspeita no interior do imóvel e, após o ingresso, localizaram expressiva quantidade de drogas em seu interior.
Assim, desnecessária a existência prévia de mandado de prisão, eis que a natureza permanente do delito do tráfico de drogas autoriza a vigência do dispositivo constitucional que excepciona a necessidade da ordem judicial.

2. O agravante responde judicialmente por múltiplos delitos, além de ostentar outros inquéritos em curso. Esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública. Ademais, também imprescindível o cárcere para a aplicação da lei penal, tendo em vista que o mandado de prisão expedido encontra-se em aberto, estando o paciente foragido do distrito da culpa desde a data em que fora decretada sua prisão.

3. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 898.337/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

Seguindo o mesmo entendimento nosso E.tribunal assim tem julgado:

habeas corpus
para TRANCAMENTO DA AÇÃO penal. crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. prisão em flagrante convertida em prisão domiciliar com medidas cautelares do art. 319 do cpp. alegação de vícios no ato do flagrante. INVASÃO DE DOMICILIO. inocorrência. ausência de ilegalidade.

precedentes. pleito de TRANCAMENTO DA AÇÃO penal face a ausência de justa causa. improcedência. necessidade de instrução processual. exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do cpp. presença de justa causa para a persecução penal. recebimento da denúncia. revolvimento fático probatório incompatível com a via estreita do writ. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem conhecida e denegada. decisão unânime.

1. Na espécie, o estado de flagrância restou configurado, não havendo que se falar em ilegalidade praticada pelos policiais, violação de domicílio ou ilicitude das provas, mormente por se tratar de crime de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas. As drogas efetivamente apreendidas (
29 pedras de óxi)
, encontradas na residência da coacta, somente reforçaram a necessidade da atuação estatal. Precedentes;

2. A pretensão de trncamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame. Precedentes;

3. A inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito, em tese, ocorreu, estando devidamente narrada a conduta imputada à paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, de modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação dos acusados, a classificação do crime, demonstrando, preliminarmente, a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal. A impetrante busca, através do presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos.

4. Da análise dos documentos acostados, há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(TJ-PA. HC nº
0813446-07.2022.8.14.0000, Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 17/04/2023)

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 e 333, DO CÓDIGO PENAL – TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – NULIDADE DE PROVAS – INVASÃO DE DOMICILIO COM BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – INOCORRENCIA – ORDEM DENEGADA.

1. "O trancamento da ação penal só é possível na presente via quando ficar demonstrado, sem necessidade de dilação probatória, a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade, o que não ocorreu na espécie. (AgRg no RHC n. 177.155/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

2. "Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. (AgRg no HC n. 810.639/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)".

3. A denúncia da existência do ponto de vendas de droga não ocorreu de forma anônima, sendo a diligência policial acompanhada pelo denunciante que, ao indicar o local, mostrou onde a droga se encontrava escondida, o que demonstra fundadas razões para a abordagem e ingresso dos policiais no local em que a droga foi encontrada.

4. Ordem denegada.

(TJ-PA, HC nº 0
800609-46.2024.8.14.0000, Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 12/03/2024)

Não acolho o pedido em questão.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NO DECRETO PREVENTIVO

No que diz respeito a ausência de fundamentos na prisão preventiva, entendo que merece acolhimento o referido pedido.

Trago para maiores esclarecimentos trecho da decisão ora debatida.

“Quanto à possibilidade de concessão de liberdade provisória e/ou conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, é certo que a análise pelo juízo foi reservada para o momento da realização da audiência de custódia, segundo a nova redação do artigo 310 do CPP, após o advento da Lei nº 13.964 de 2019.

No caso, entendo que deve ser decretada neste atual momento a prisão cautelar do flagrado, tal como representado pela autoridade policial quando da comunicação do flagrante.

Isso porque há prova da materialidade, indícios suficientes de autoria em relação e riscos concretos à manutenção da ordem pública, ante à gravidade da conduta imputada ao flagrado
, por ter obrigado a vítima a manter relações sexuais sem consentimento, inclusive, sem o uso de preservativo
.

Todos estes elementos demonstram, nesta fase, a periculosidade concreta do flagrado e evidente risco à ordem pública, bem como à instrução criminal e aplicação da lei penal.

Na esfera penal, o fumus comissi delicti é caracterizado pela prova da materialidade e indícios de autoria, o que ocorre no caso em tela. O segundo requisito genérico é o periculum libertatis. Considera-se este existente quando presentes alguns dos fundamentos específicos presentes do art. 312, ou seja, quando fundar-se na garantia da ordem pública, da ordem econômica, para conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, sendo correto que no caso ora em análise há riscos concretos à manutenção da ordem pública, tal como explicitado linhas atrás.

Para além dos requisitos genéricos acima mencionados, exige-se ainda, para a decretação da prisão preventiva, que o crime tenha sido praticado de forma dolosa e que estejam presentes quaisquer das circunstâncias previstas nos incisos do art. 313, o que se encontra plenamente atendido no caso em apreço.

Diante do exposto, com fundamento no art. 310 e seguintes do Código de Processo Penal, acolho a Representação formulada pela D. autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO FLAGRADO WEMERSON RODRIGUES DA SILVA. (grifei)

De acordo com que observa da referida decisão, o magistrado claudicou nos fundamentos da manutenção da prisão preventiva, uma vez que se utilizou de fundamentos de outro crime (abuso sexual), quando o presente fato se trata de crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

É certo que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade e que a prisão de natureza cautelar é cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo decorrência do comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI), sendo, portanto, necessário que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado, e, no caso em apreço o magistrado deixou de proceder o devido fundamento,
implicando em ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Embora a gravidade do delito, a comprovação da materialidade e autoria delitiva, a quantidade apreendida não seja suficiente a justificar a manutenção da custódia, pois incapaz de demonstrar a periculosidade do paciente ou a gravidade concreta de sua conduta, mormente se considerarmos, no caso em apreço, as condições pessoais favoráveis do paciente, réu primário (id.20263034), que, no presente caso, se mostram relevantes ao deslinde da lide, como nos orienta a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO CARENTE DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. ORDEM CONCEDIDA.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. No caso, o decreto de prisão preventiva é genérico, nele não havendo nenhuma menção a fatos que justifiquem a imposição da prisão cautelar. Carece, portanto, de fundamentação concreta, pois se limita a invocar a gravidade abstrata da conduta atribuída ao agente, elemento ínsito ao tipo penal em tela e insuficiente para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, sob pena de se autorizar odiosa custódia ex lege. Ademais, do laudo de constatação pericial, é possível verificar que se trata de 10,6g (dez gramas e seis decigramas) de cocaína e 12g (doze gramas) de crack, quantidade insuficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou a gravidade concreta da conduta, mormente se consideradas as circunstâncias pessoais favoráveis do agente. Ordem concedida. (STJ - HC: 731437 SP 2022/0085926-9, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. RELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. [...] 2. Na espécie, realizado o flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da natureza e da quantidade das drogas apreendidas - 88g (oitenta e oito gramas) de maconha. 3. Muito embora o édito prisional indique a necessidade da imposição da prisão cautelar, valendo-se sobretudo da menção à quantidade de droga apreendida e à tentativa de introduzi-la em estabelecimento prisional, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso. Isso porque, não obstante a quantidade de droga apreendida não possa ser considerada pequena, também não é, por outro lado, indicativa, por si só, da periculosidade da paciente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo. Some-se a isso que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis. 4. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem definidas pelo juízo local. (HC n. 409.355/SC, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 4/12/2017.)

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.

Superior Tribunal de Justiça
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. [...] 3. No caso dos autos, a prisão preventiva da paciente foi decretada com base em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Não foram apontados elementos concretos a justificar a segregação provisória. Nem mesmo a quantidade do entorpecente apreendido - 40,94 gramas de cocaína e 44,45 gramas de maconha - e as circunstâncias do flagrante, podem ser consideradas relevantes a ponto de autorizar, por si só, a custódia cautelar da paciente, sobretudo quando observada sua primariedade, seus bons antecedentes e o fato de, ao que tudo indica, possuir dois filhos, com 1 e 2 anos de idade. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de primeiro grau. (HC n. 409.537/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 5/12/2017, DJe 12/12/2017).

Diante da ausência de fundamentação da decisão que decretou a cautelar preventiva, coaduno do entendimento ministerial no qual não demonstrou elementos concretos e suficientes a justificar a preventiva, motivo pelo qual
revogo
a prisão preventiva do paciente
WEMERSON RODRIGUES DA SILVA
, brasileiro, natural de Marabá, nascido em 14/03/1998, filho de Iranete Rodrigues da Silva, portador do CPF 054.743.222-40,
com aplicação das medidas protetivas do art. 319, do CPP
,
a ser estabelecida pelo juízo de origem.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente
e
concedo parcialmente a ordem.

É o voto.

Belém/PA,
11
de julho de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/07/2024